Tribunal: TJDFT
Processo: 0718823-22.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. FALTA DE CERTIDÃO DE ÔNUS DO IMÓVEL. EMENDA NÃO CUMPRIDA. ART. 485, INCISO I, DO CPC.
1. Acarreta a extinção do feito sem resolução de mérito o não cumprimento satisfatório da ordem de emenda da inicial para apresentar documento necessário ao deslinde do processo.
2. Apelo não provido.